Tribunal: TJES
Processo: 0001375-46.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001375-46.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LEONARDO TRAVEZANE PINTO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001375-46.2015.8.08.0023

APELANTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO
: LEONARDO TRAVEZANE PINTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE PIÚMA – DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO RECONSTRUTIVO. NEXO DE CAUSALIDADE E NATUREZA REPARADORA CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao reembolso de despesas com assistência médica e suplementares (DAMS), readequado ao teto legal, decorrentes de tratamento odontológico realizado pela vítima em razão de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o tratamento odontológico realizado cerca de dois anos após o sinistro; e (ii) saber se o procedimento possui natureza meramente estética, apta a afastar a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O seguro obrigatório DPVAT possui relevante cunho social e opera sob o regime da responsabilidade civil objetiva, sendo o pagamento do reembolso condicionado à simples prova do acidente e do dano decorrente. 4. O decurso de tempo entre a ocorrência do sinistro e a realização do tratamento odontológico justifica-se pela gravidade do trauma cranioencefálico e das lesões bucomaxilofaciais sofridas, que demandaram prévia estabilização clínica e consolidação das estruturas ósseas da face, não restando rompido o nexo de causalidade. 5. O tratamento odontológico restaurador pós-traumático possui caráter eminentemente reconstrutivo e reparador de sequelas, buscando restabelecer a integridade anatômica e a função mastigatória da fisionomia severamente afetada, o que o distingue de procedimentos puramente cosméticos e autoriza o reembolso como despesa de assistência médica e suplementar. 6. A legislação de regência prescinde de formalismo fiscal estrito para a comprovação do dispêndio, mostrando-se idôneo o recibo emitido por profissional habilitado que guarde perfeita consonância e harmonia com os demais elementos de prova e laudos médicos constantes dos autos. 7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por força do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, III, e 5º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 50108377620198210010, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001375-46.2015.8.08.0023

APELANTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO
: LEONARDO TRAVEZANE PINTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE PIÚMA – DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível interposto.

Pretende a seguradora apelante a reforma da sentença de primeiro grau para decotar da condenação de reembolso de DAMS a quantia de R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais), alusiva ao tratamento odontológico realizado pelo apelado. Fundamenta sua pretensão na suposta ausência de nexo causal decorrente do decurso temporal e na alegação de que o procedimento detém natureza meramente estética, o que o excluiria da cobertura securitária obrigatória.

O seguro obrigatório DPVAT é dotado de relevante cunho social e tem por finalidade precípua amparar as vítimas de acidentes de trânsito em território nacional, independentemente da apuração de culpa, operando-se sob o regime da responsabilidade civil objetiva.

À época do sinistro, a cobertura das despesas médico-hospitalares e suplementares encontrava amparo nas disposições expressas do artigo 3º, inciso III, e do artigo 5º da Lei Federal n.º 6.194/1974:

Art. 3º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III
- até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]

O exame do caderno processual revela que o apelado foi vítima de grave acidente automobilístico de trânsito em 18/08/2013, consoante atesta o Boletim de Ocorrência n.º 271/2013 (fls. 30/32), oportunidade em que perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu contra um mourão de cerca de arame farpado.

O Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) do Hospital Maternidade Danilo Monteiro de Castro (fl. 23) confirma o atendimento imediato do segurado em estado clínico crítico, registrando traumatismo craniano e face. Diante da gravidade, o apelado foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim por 12 (doze) dias, restando constatada, em laudo médico de fls. 39, a ocorrência de "
trauma craniano e de face com fratura de base de crânio, pneumoencéfalo com contusões hemorrágicas difusas e lesão axonal leve
".

No laudo de evolução neurológica de fls. 27, o médico especialista Dr. Romildo Louzada Bernardo, CRM-ES 975, consignou expressamente a imperiosa necessidade de o paciente ser "
reavaliado pelo médico buco facial
". Nesse cenário, o apelado submeteu-se a tratamento dentário com o cirurgião-dentista Dr. Leonardo Nasr Brochado, CRO-ES 2968, que atestou o dispêndio de R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais) "
referente a tratamento dentário restaurador estético, devido a um acidente sofrido em 18 de agosto de 2013
", conforme documento de fls. 33.

Frise-se que a insurgência da seguradora quanto ao lapso temporal de aproximadamente dois anos entre a ocorrência do sinistro e a data de emissão do recibo carece de amparo. A complexidade intrínseca das lesões bucomaxilofaciais e o trauma cranioencefálico grave sofridos pelo segurado exigiram longa estabilização clínica, acompanhamento neurológico continuado e consolidação das estruturas ósseas da face antes que fosse viável a intervenção restauradora dentária definitiva. O decurso do tempo revela-se, portanto, condizente com as etapas recomendadas pela boa prática médica reconstrutiva pós-traumática, não rompendo o indiscutível nexo de causalidade entre o acidente e o tratamento odontológico realizado.

Igualmente inconsistente mostra-se a alegação de que o procedimento deve ser excluído da cobertura securitária em razão de suposta natureza puramente estética.

Conforme se extrai do documento de fls. 34, a intervenção foi classificada pelo profissional técnico como "
tratamento dentário restaurador estético
". O termo "estético" constitui aspecto indissociável da odontologia restauradora contemporânea, a qual busca devolver ao paciente não apenas a função mastigatória, mas também a harmonia anatômica e a integridade fisionômica facial severamente desfiguradas pelo acidente automobilístico. Trata-se de procedimento de nítida natureza reconstrutiva e reparadora de sequelas, o qual se diferencia por completo de procedimentos estéticos puros de caráter meramente cosmético ou de vaidade pessoal. O laudo pericial oficial do Departamento Médico Legal de fls. 20 confirma que do acidente de trânsito resultou "
dano estético por cicatrizes nas regiões frontal e submentoniana e desvio de septo nasal
", a corroborar o grave acometimento fisionômico do apelado.

A fratura dos ossos da face com comprometimento da estrutura facial e dentária em decorrência de impacto automobilístico configura dano pessoal passível de cobertura, porquanto acarreta a necessidade de reabilitação odontológica para o restabelecimento da integridade física, anatômica e mastigatória do segurado. Logo, as despesas odontológicas voltadas a essa finalidade integram o conceito de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) de que trata o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal n.º 6.194/1974.

Noutro passo, a tese de que o recibo de fls. 34 não ostenta validade probatória por ausência de lastro ou emissão de nota fiscal não merece acolhimento. O artigo 5º da Lei n.º 6.194/1974 exige apenas a "
prova das despesas efetuadas
", inexistindo qualquer imposição de formalismo fiscal exacerbado para que o segurado obtenha o reembolso. Havendo harmonia e inteira congruência entre o recibo emitido por profissional habilitado, o prontuário de atendimento de urgência e as lesões atestadas pelos laudos médicos contemporâneos, resta plenamente idônea a comprovação do desembolso material.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A DESPESA E O SINISTRO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CARÁTER SOCIAL E RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO PAGAMENTO DO SEGURO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA NO MONTANTE ARBITRADO EM SENTENÇA. 1. A LEI Nº 6.194/1974 INSTITUIU O “SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO”, DE ÍNDOLE ESSENCIALMENTE SOCIAL, CONHECIDO COMO SEGURO DPVAT, COMPREENDENDO INDENIZAÇÕES POR MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL E DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR, COM UMA COBERTURA OBJETIVA A PESSOAS EXPOSTAS A RISCOS DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES OU PELA SUA CARGA. 2. ASSIM, A REFERIDA LEI INSTITUIU COMO DEVIDO À VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, NO ARTIGO 3º, INCISO III, O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR NO MONTANTE DE ATÉ R$ 2.700,00. 3. NA HIPÓTESE, COMPROVOU O DEMANDANTE TER DESPENDIDO VALORES COM TRATAMENTO DENTÁRIO A FIM DE RESTAURAR LESÃO DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, AFIGURANDO-SE, POR CONSEGUINTE, DEVIDO O RESSARCIMENTO. 4. DEMAIS DISSO, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE, O FATO DE O CONDUTOR ESTAR NA OCASIÃO DO INCIDENTE SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO AFASTA A COBERTURA PELO DPVAT, DIANTE DO CARÁTER SOCIAL DESTE SEGURO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO PAGAMENTO. 5. QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVE-SE OBSERVAR NO ARBITRAMENTO O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, ASSIM COMO O TRABALHO REALIZADO PELOS ADVOGADOS E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO, BEM COMO NÃO SER IRRISÓRIO A PONTO DE AVILTAR O PROFISSIONAL DA ADVOCACIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDO O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, COM FULCRO NOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50108377620198210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-08-2020) (TJ-RS - Apelação: 50108377620198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2020)

Pelo exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando integralmente a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono do apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.